Tribunal: STF
Processo: MS 39013
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no mandado de segurança. 2. Oposição de embargos visando à rediscussão de matérias devidamente enfrentadas e rebatidas pela decisão monocrática e pelo acórdão. Incompetência do STF para julgar ato de Presidente de Turma Recursal. 3. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 4. Recurso manifestamente protelatório. 5. Embargos de declaração rejeitados.